Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702426-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS AGRAVADO: CONSTRUTORA SOUZA BORGES LTDA D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Considerando que a agravada foi citada (ID 13062449), mas não constituiu procurador nos autos, proceda-se a sua intimação na forma do artigo 346, do Código de Processo Civil, para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator